Tribunal: STJ
Processo: 5000573-47.2017.8.21.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2435605 - RS (2023/0263839-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NELSEU BECK
AGRAVANTE
: WALMI ELAINE ROLOFF BECK
ADVOGADO
: LUCIANO MARTINI - RS078351
AGRAVADO
: SERGIO SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ANA LISETE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: EDSON PADILHA - RS028059
JOÃO LUIZ FUZINATTO - RS044961
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO DE
PASSAGEM. INDENIZAÇÃO PELO USO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem reconheceu a servidão de passagem como direito real,
mas concluiu que o uso preponderante da estrada pelos réus, para escoamento de
produção agrícola com máquinas e tratores, justifica a indenização pela afetação
imposta ao imóvel serviente.
2. A revisão do conjunto probatório para afastar as premissas fáticas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, como a caracterização do uso excessivo, é
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. A alegação de usucapião da servidão e de ausência de ampliação das
necessidades do prédio dominante não foi analisada de forma específica pelo
Tribunal de origem, configurando ausência de prequestionamento, o que
inviabiliza o conhecimento da matéria em sede de recurso especial.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
17/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52491586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 80caa7e4-a907-4a48-b5cd-26916ca28962

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:11:39
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 80caa7e4-a907-4a48-b5cd-26916ca28962

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2435605 - RS (2023/0263839-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NELSEU BECK
AGRAVANTE
: WALMI ELAINE ROLOFF BECK
ADVOGADO
: LUCIANO MARTINI - RS078351
AGRAVADO
: SERGIO SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ANA LISETE SANTA CATARINA
ADVOGADOS
: EDSON PADILHA - RS028059

JOÃO LUIZ FUZINATTO - RS044961
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO DE
PASSAGEM. INDENIZAÇÃO PELO USO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem reconheceu a servidão de passagem como direito real,
mas concluiu que o uso preponderante da estrada pelos réus, para escoamento de
produção agrícola com máquinas e tratores, justifica a indenização pela afetação
imposta ao imóvel serviente.
2. A revisão do conjunto probatório para afastar as premissas fáticas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, como a caracterização do uso excessivo, é
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. A alegação de usucapião da servidão e de ausência de ampliação das
necessidades do prédio dominante não foi analisada de forma específica pelo
Tribunal de origem, configurando ausência de prequestionamento, o que
inviabiliza o conhecimento da matéria em sede de recurso especial.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52146846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:14
Código de Controle do Documento: 98ff2a84-fa75-40fe-a3fb-7857f4c09023

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NELSEU BECK e WALMI
ELAINE ROLOFF BECK contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
art. 105,
do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE SERVIDÃO DE
PASSAGEM, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. IMPUGNAÇÃO
AO BENEFÍCIO DA AJG.
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA AJG DEFERIDO
AOS AUTORES, POIS COMPROVADO, PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS,
QUE OS MESMOS POSSUEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO SE
COADUNAM COM A PRETENSÃO DO BENEPLÁCITO LEGAL,
DESTINADO AOS QUE EFETIVAMENTE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE
ARCAR COM O CUSTO DO PROCESSO JUDICIAL.
DEMONSTRADA A SERVIDÃO DE PASSAGEM, O TITULAR DO IMÓVEL
SERVIENTE NÃO PODE EMBARAÇAR O USO DA SERVIDÃO, O QUE JÁ
RESTOU RECONHECIDO EM ANTERIOR AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
POSSE AJUIZADA PELOS RÉUS.
A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS DÁ CONTA DE QUE O ESCOAMENTO
DE TODA A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DOS RÉUS É FEITA SOBRE AS
TERRAS DOS AUTORES, DE MODO QUE O USO PREPONDERANTE DA
ESTRADA IMPÕE A NECESSIDADE DE SE INSTITUIR JUSTA
REMUNERAÇÃO PELA AFETAÇÃO IMPOSTA AO IMÓVEL SERVIENTE.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES E DERAM
PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS RÉUS. UNÂNIME” (e-STJ, fls.
419/420)

Os embargos de declaração opostos pelos réus foram rejeitados (desacolhidos) (e-STJ,
fls. 456/457).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses: (i) arts. 1.378 e 1.379 do Código Civil, pois teria sido
aplicada indevidamente a disciplina da indenização ao uso de servidão de passagem, que, por ser
direito real adquirido por prescrição aquisitiva após uso secular e aparente, não ensejaria
indenização pelo mero exercício regular; (ii)
do Código Civil, pois teria sido
art. 1.379
desconsiderada a usucapião da servidão aparente, dado o exercício contínuo e incontestado por
período muito superior a dez anos, o que autorizaria o registro e afastaria qualquer pretensão
indenizatória pelo uso ordinário; (iii)
§ 3o, do Código Civil, pois não haveria pedido de
art. 1.385,
alargamento ou maior largueza da servidão; ausente ampliação das necessidades do prédio
dominante, não caberia indenização por excesso e (iv) arts. 1.285, 1.378 e 1.379 do Código Civil,
pois teria havido indevida equiparação à passagem forçada; como o imóvel não seria encravado e a
situação configuraria servidão de passagem, a indenização prevista para passagem forçada não
seria aplicável.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 482/483).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52146846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:14
Código de Controle do Documento: 98ff2a84-fa75-40fe-a3fb-7857f4c09023

Extrai-se dos autos que, na origem, Sérgio Santa Catarina e Ana Lisete Santa Catarina
alegaram que possuem estrada particular em seu imóvel, utilizada como servidão de passagem
pelos vizinhos Nelseu Beck e Walmi Elaine Roloff Beck com tráfego intenso de veículos e
máquinas, causando degradação, embaraços ao uso da propriedade e riscos à segurança, embora os
réus tenham frente para a via pública e não haveria encravamento. Com base nisso, propuseram
ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, para: (i) fixação de indenização diária pelo uso da
servidão; (ii) condenação por danos; e (iii) extinção da servidão de passagem.
A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando os réus ao
pagamento de indenização pelo uso da servidão incidente sobre o imóvel dos autores, com
apuração do montante em liquidação de sentença, mantendo o indeferimento da tutela de urgência
e distribuindo as custas e honorários conforme sucumbência; manteve, ainda, o benefício da AJG
aos autores (e-STJ, fls. 413-414).
No acórdão, negou-se provimento à apelação dos autores, preservando a servidão de
passagem e a indenização pelo uso em razão do escoamento da produção agrícola sobre as terras
dos autores, e deu-se parcial provimento à apelação dos réus para revogar o benefício da AJG
deferido aos autores, por demonstração de capacidade econômica incompatível com a gratuidade
(e-STJ, fls. 419-420).
Todos os fundamentos na decisão de inadmissão do recurso especial foram
impugnados no agravo em recurso especial, razão pela qual conheço do agravo.

1. Violação aos artigos 1.285 e 1.378 do Código Civil.

Alega a parte recorrente que teria havido indevida aplicação de indenização ao uso de
servidão de passagem aparente, a qual, por ser direito real adquirido por prescrição aquisitiva após
uso contínuo e incontestado, não geraria remuneração pelo exercício regular da utilidade.
O acórdão reconheceu a servidão aparente e manteve indenização pelo uso, assentando
que a servidão poderia ser “
” conforme a afetação do prédio serviente e
suscetível de remuneração
o uso preponderante para escoamento da produção, afastando a tese de gratuidade (e-STJ, fls. 415-
417; 419-420). Leia-se trecho da fundamentação:

"Não existe controvérsia, pois, de que o local discutido trata-se de uma
servidão de passagem, situação confirmada por este Tribunal quando do exame
da Apelação no 70073640211, de Relatoria do Desembargador Carlos Cini
Marchionatti:

Apelação cível. Ação de manutenção de posse. Servidão de passagem.
Colocação de porteira pelo titular do imóvel serviente. Via de acesso à
casa do casal demandante. Demonstrada a servidão de passagem ou de
trânsito, o titular do imóvel serviente não pode embaraçar o uso da
servidão, o que justifica a procedência da ação de manutenção de posse
em defesa da posse que o exercício da servidão caracteriza. A servidão
não é perpétua nem gratuita, assim, a servidão pode ser alterada ou
deslocada e suscetível de remuneração, conforme convier à situação dos
imóveis serviente e dominante, o que se faz por consenso entre os
titulares ou determinação judicial. Apelação cível desprovida. (Apelação
Documento eletrônico VDA52146846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:14
Código de Controle do Documento: 98ff2a84-fa75-40fe-a3fb-7857f4c09023

Cível, No 70073640211, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 12-07-2017)

Do acórdão merece destaque os seguintes trechos:

(....) Respectivamente, correspondem aos imóveis dominante dos
demandantes e serviente dos demandados, quer se caracterize a
passagem forçada como direito de vizinhança, quer se caracterize a
servidão predial, pois a solução judicial deve ser a mesma e decorre: a)
do disposto no artigo 1.285 do Código Civil: “O dono do prédio que não
tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento
de uma indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem,
cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”; b) do disposto no
artigo 1.383 também do Código Civil: “O dono de prédio serviente não
poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão”.
(...) Ressalta-se não ser requisito para se caracterizar a servidão de
passagem o encravamento absoluto do imóvel. O que é indispensável
para o seu reconhecimento e para a sua proteção é a caracterização da
passagem pelo local, estabelecendo o caminho com a sua utilização
prolongada, que a tornam aparente, e com o incremento da utilização
econômica do imóvel.
Tudo indica, pelas alegações de ambas as partes, e pelo que ficou
caracterizado pela prova testemunhal e pela inspeção judicial, a
verdadeira discussão envolve a estrada ou caminho como servidão, que
deve ou não persistir segundo o interesse de parte a parte.

Dessa forma, a servidão de passagem, visa proporcionar utilidade para o
prédio dominante e grava o prédio serviente com a sua instituição.

Verifica-se que os réus não são donos exclusivos da gleba. Trata-se de
verdadeiro condomínio entre os membros da família Beck. O imóvel foi
fracionado entre os familiares dos réus, sendo que estes ficaram com a porção
posterior das terras.

Na verdade, a porção dos demandados (divisão fática) até pode ser
considerada encravada, porquanto eles não têm outro acesso regular senão
pela servidão ora em debate.

Como bem mencionado na sentença apelada, não se afigura razoável
determinar o fechamento de estrada que historicamente sempre esteve ligada ao
escoamento da produção rural da Localidade da Linha Temerária.

A estrada, como dito, é caminho histórico e útil, de uso público, ainda que não
integre o sistema viário do município.

No tocante à indenização pelo uso, tenho que deva ser mantida a sentença,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos:

Como referido pela prova oral, que corrobora os documentos e imagens
carreados ao processo, o escoamento de toda a produção dos acionados é
feita sobre as terras dos autores. O uso preponderante da estrada pelos
acionados induz à necessidade de se instituir justa remuneração pela
afetação imposta ao imóvel daqueles, dito serviente.

Sabe-se que o tráfego pelo local causa embaraços à segurança e à livre
utilização da gleba pelos autores. Ao passo que os acionantes são
Documento eletrônico VDA52146846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:14
Código de Controle do Documento: 98ff2a84-fa75-40fe-a3fb-7857f4c09023

obrigados a tolerar a passagem, mostra-se justa a instituição de
ressarcimento/compensação pelas perdas, máxime se considerarmos que
os réus se aproveitam da estrada para exploração de atividade comercial.

(...) A falta de provas de que o uso da servidão tenha causado outros
prejuízos aos autores, que não aqueles decorrentes da própria afetação
da parcela atingida, inviabiliza a ampliação da indenização para além
daquela já instituída.

Destaca-se que, no acórdão que julgou a Apelação interposta na ação de
manutenção de posse, restou reconhecido o fato de ser devida eventual
indenização, considerando-se o fato de que a servidão não é perpétua nem
gratuita, assim como, por não poder ser alterada ou deslocada, é suscetível de
remuneração, conforme convier à situação dos imóveis serviente e dominante, o
que se faz por consenso entre os titulares ou determinação judicial.

Dessa forma, não há qualquer óbice ao pagamento de indenização pelos réus,
uma vez que se utilizam da estrada para o escoamento de toda a sua produção
agrícola, com o uso de máquinas e tratores.

No presente caso, o acórdão recorrido registrou expressamente que se trata de servidão
de passagem e não o instituto da passagem forçada, entendimento já reconhecido em ação anterior
envolvendo as mesmas partes.
Sob o aspecto jurídico, a servidão constitui um direito real de gozo sobre coisa alheia
(art. 1.225, III, do Código Civil), de natureza acessória, perpétua, indivisível e inalienável.
Sob essa perspectiva, o proprietário do prédio serviente conserva o direito de usar e
fruir normalmente de seu imóvel, desde que tal utilização não prejudique o exercício regular da
servidão. Pode edificar, cultivar e realizar benfeitorias, desde que respeitados os limites
previamente estabelecidos para a passagem.
Tem, igualmente, o direito de exigir que o titular da servidão restrinja o uso ao espaço
estritamente necessário ao exercício do direito de passagem, vedada qualquer ampliação
injustificada da área gravada. Também lhe assiste o direito de pleitear indenização pelos danos
decorrentes de uso inadequado ou excessivo da servidão, bem como pela eventual desvalorização
do imóvel em razão de sua instituição.
Nesse contexto, tendo o Tribunal de origem reconhecido o excesso no uso da servidão
de passagem concedida, com base no conjunto probatório, no sentido de que “não há qualquer
óbice ao pagamento de indenização pelos réus, uma vez que se utilizam da estrada para o
”, eventual revisão
escoamento de toda a sua produção agrícola, com o uso de máquinas e tratores
dessa conclusão igualmente exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Tribunal.

2. Violação ao
e
art. 1.379
ao
§ 3o, ambos do Código Civil.
art. 1.385,

Segundo a parte recorrente, teria sido desconsiderada a usucapião da servidão aparente,
dado o exercício incontestado por período superior a dez anos, o que autorizaria o registro e
afastaria qualquer pretensão indenizatória pelo uso ordinário da servidão. A parte recorrente
sustenta, ainda, que não houve pedido nem comprovação de “maior largueza” ou ampliação das
Documento eletrônico VDA52146846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:14
Código de Controle do Documento: 98ff2a84-fa75-40fe-a3fb-7857f4c09023

necessidades do prédio dominante; na ausência de uso excessivo, não seria devida indenização com
fundamento nesse dispositivo. Afirma, igualmente, que houve indevida equiparação da servidão à
passagem forçada, instituto do direito de vizinhança que exige encravamento e dá direito à
indenização, quando, na realidade, trata-se de servidão de passagem aparente, que não configura
encravamento e não gera indenização pelo uso regular.
Os acórdãos não analisaram de forma específica a consumação do usucapião da
servidão como causa para afastar a indenização, limitando-se a reconhecer a existência da servidão
e a estabelecer remuneração pela afetação (e-STJ, fls. 413-420; 452-457). Embora tenha sido
citado precedente relativo ao artigo 1.385 do Código Civil, a indenização no caso concreto
fundamentou-se na afetação decorrente do uso preponderante, sem reconhecer qualquer
alargamento da servidão, não havendo, portanto, apreciação específica da tese de inexistência de
“maior largueza” como impedimento à indenização.
O acórdão, ao distinguir passagem forçada de servidão, afirmou tratar-se de servidão
de passagem, mas ainda assim admitiu a remuneração pela afetação, com base na prova do uso
preponderante e na utilidade ao prédio dominante. Dessa forma, a tese de indevida equiparação foi
considerada e rejeitada (e-STJ, fls. 415-417; 419-420; 452-457).
No presente caso, embora as alegadas violações aos dispositivos de lei federal acima
indicados,
e ao
§ 3o, ambos do Código Civil, tenham sido suscitadas em sede
art. 1.379
art. 1.385,

de embargos de declaração, não foram examinadas pela eg. Corte Estadual.
E para que se configure o prequestionamento, o Tribunal de origem deve emitir juízo
de valor acerca dos dispositivos legais, ao decidir por sua aplicação ou afastamento no caso
concreto, extraindo-se do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre a questão de direito, definindo-se a correta interpretação da legislação federal.
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO EM
CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126 DO STJ.
DO CC DE 2002. SUPRESSIO. TESE. FALTA DE
ART. 422
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO.
SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO
ANTECIPADO. NÃO ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. ACORDO.
ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO.
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É inviável revisar o entendimento do tribunal de origem que está em sintonia
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao afastar a novação, que
não se presume, por concluir que não foi demonstrado o ânimo de novar.
Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA52146846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:14
Código de Controle do Documento: 98ff2a84-fa75-40fe-a3fb-7857f4c09023

2. Quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos constitucional e
infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a
parte recorrente não interpõe recurso extraordinário, incide na espécie o óbice
da Súmula n. 126 do STJ.
3. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem,
com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de
lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito constitucional
indispensável para o acesso à instância especial.
4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da
matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial -data de
vencimento da última parcelada - da prescrição da pretensão de cobrança a ser
exercitada pela parte credora.
6. Reconhecido pela instância ordinária o alongamento da dívida, é inviável
utilizar a data de vencimento prevista no contrato original como termo inicial
do prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança, devendo ser
considerada a data da última prestação na hipótese de prorrogação a pedido
dos devedores.
7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
,
REsp n. 1.920.319/SP,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
8/4/2025,
27/5/2025,

E nem se diga que houve a configuração do
uma vez que
prequestionamento ficto,
sobre a questão o STJ entende que o prequestionamento ficto do
do
art. 1.025
CPC/2015,
demanda não só que haja a oposição dos embargos de declaração no Tribunal a quo como
também a indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
. A propósito:
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada

“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO NO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE. SUPOSTO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO.
§ 4o, DO CPC
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.021,
/15. INTUITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO. IMPERTINÊNCIA.
NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência desta Corte: "A admissão de prequestionamento
ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
seja indicada violação ao
do CPC/15, para que se possibilite ao
art. 1.022
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma
vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp 1.639.314/MG,
Terceira Turma, julgado em 4.4.2017, DJe 10.4.2017).
2. Para a aplicação da multa do
§4o, do CPC, é necessário que exista
art. 1021,
demonstração de requisitos cumulativos, previsto no Diploma Processual Civil,
o que inexiste na hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.396.692/SP,
Ministra Maria Isabel
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
Gallotti
14/4/2025,
24/4/2025,

Documento eletrônico VDA52146846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:14
Código de Controle do Documento: 98ff2a84-fa75-40fe-a3fb-7857f4c09023

E no presente caso, embora a tese tenha sido suscitada como omissa no âmbito dos
embargos de declaração opostos na origem, não foi referida como causa de negativa de prestação
jurisdicional no recurso especial em análise, no capítulo pertinente à violação do
do
art. 1.022
não se configurando, portanto, o prequestionamento ficto.
CPC/2015,
Ante o exposto, conheço do agravo pra negar provimento ao recurso especial.
Deixo de arbitrar os honorários nos termos do
§11, do CPC tendo em vista que
art. 85,
não foram fixados nas instâncias ordinárias.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52146846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/11/2025 23:52:14
Código de Controle do Documento: 98ff2a84-fa75-40fe-a3fb-7857f4c09023

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.435.605 / RS
Número Registro: 2023/0263839-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005734720178210114
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NELSEU BECK
AGRAVANTE : WALMI ELAINE ROLOFF BECK
ADVOGADO
: LUCIANO MARTINI - RS078351
AGRAVADO
: SERGIO SANTA CATARINA
AGRAVADO
: ANA LISETE SANTA CATARINA
ADVOGADOS : EDSON PADILHA - RS028059
JOÃO LUIZ FUZINATTO - RS044961
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - SERVIDÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52420451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:36
Código de Controle do Documento: 5688b778-8825-4f96-9adb-34f379209e17

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:01:36
Código de Controle do Documento: 5688b778-8825-4f96-9adb-34f379209e17